Tribunal: TJBA
Processo: 8050752-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050752-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como INVENTARIANTE DE JOSÉ ERIVALDO DE ALMEIDA Advogado(s): OSCAR AGUIAR E SILVA NETO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO COLETIVO POR AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, a qual buscava a aplicação dos índices de reajuste da ANS a contrato firmado com operadora de autogestão (CASSI). O agravante alegou abusividade nos reajustes aplicados, pleiteando, em sede liminar, a limitação provisória dos aumentos com base nos índices regulatórios da ANS para planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de cognição sumária, aplicar os limites de reajuste da ANS ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Planos de saúde geridos sob o regime de autogestão não estão sujeitos à limitação de reajuste anual fixada pela ANS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 608 do STJ. 4. O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, a incidência do índice FIPE SAÚDE ou outro que o substitua, além de previsão de reajuste com base na variação de custos atuariais e administrativos, visando ao equilíbrio econômico-financeiro do plano. (ID ID 89251966, fl. 06) 5. A documentação apresentada pelo agravante não comprova, de forma inequívoca, a abusividade dos reajustes, tampouco a incompatibilidade entre os índices aplicados pela operadora e os parâmetros contratuais. 6. A aferição de eventual desequilíbrio contratual e a apuração da legalidade dos reajustes dependem de instrução probatória mais aprofundada, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência neste momento processual. 7. Ausente, portanto, a demonstração simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), revela-se legítimo o indeferimento da medida liminar pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 344, 931 e 937; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 128/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, AI nº 8036951-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 20.11.2020; TJ-MT, AI nº 1005463-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.05.2022; TJ-DF, AC nº 0734214-40.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 01.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8050752-48.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante ERIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA e como agravado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239